Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO IMAR PAIVA COSTA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra o Acórdão 1728262 que, à unanimidade, conheceu e proveu o recurso da parte autora e negou provimento ao apelo da embargante. O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Acórdão. Assim, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem no prazo do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator